Tribunal: TJES
Processo: 0008959-68.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SANEAMENTO BÁSICO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO E MÚLTIPLAS UNIDADES. METODOLOGIA DE CÁLCULO. TEMA 414 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível em juízo de retratação, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, em razão de divergência entre o acórdão original e a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema 414, que trata da forma de faturamento de água em condomínios com múltiplas economias e hidrômetro único.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de economias em condomínios com hidrômetro único possui amparo legal; (ii) estabelecer a legalidade da metodologia de cálculo baseada no consumo real global tratando o condomínio como economia única.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.937.887/RJ (Revisão do Tema 414), estabeleceu a licitude da adoção de metodologia de cálculo por meio da exigência de parcela fixa (tarifa mínima) devida por cada uma das unidades consumidoras (economias).

4)
O precedente vinculante declara a ilegalidade do critério que utiliza apenas o consumo real global para considerar o condomínio como unidade de consumo única.

5)
A parcela fixa assegura as receitas recorrentes necessárias para suportar os elevados custos fixos do setor de saneamento, conforme as diretrizes da Lei nº 11.445/2007.

6)
A modulação de efeitos realizada pelo Tribunal Superior veda a cobrança de quaisquer valores pretéritos decorrentes da modificação do entendimento jurídico.

7)
O acórdão anterior deste Colegiado diverge da orientação vinculante ao determinar o recálculo pelo consumo real global como economia única.

8)
A reforma do julgado impõe-se em sede de juízo de retratação para alinhar a decisão ao precedente do Tribunal Superior, mantendo a improcedência do pedido reconvencional da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É lícita a cobrança de tarifa de saneamento em condomínios com hidrômetro único mediante a exigência de parcela fixa (tarifa mínima) devida por cada unidade consumidora (economia).

2. Caracteriza ilegalidade a metodologia de cálculo que utiliza o consumo real global e considera o condomínio com múltiplas economias como uma única unidade de consumo.

3. A modulação de efeitos do Tema 414 do STJ veda a cobrança de valores retroativos oriundos da mudança de entendimento sobre a metodologia de faturamento.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil; alíneas a e c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; Lei nº 11.445/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.937.887/RJ (Revisão do Tema 414), rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; STJ, REsp nº 1.166.561/RJ (Tema 414 original); STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.935.119/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, j. 04.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008959-68.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS DO MAR

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SANEAMENTO BÁSICO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO E MÚLTIPLAS UNIDADES. METODOLOGIA DE CÁLCULO. TEMA 414 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível em juízo de retratação, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, em razão de divergência entre o acórdão original e a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema 414, que trata da forma de faturamento de água em condomínios com múltiplas economias e hidrômetro único.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de economias em condomínios com hidrômetro único possui amparo legal; (ii) estabelecer a legalidade da metodologia de cálculo baseada no consumo real global tratando o condomínio como economia única.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.937.887/RJ (Revisão do Tema 414), estabeleceu a licitude da adoção de metodologia de cálculo por meio da exigência de parcela fixa (tarifa mínima) devida por cada uma das unidades consumidoras (economias).

4)
O precedente vinculante declara a ilegalidade do critério que utiliza apenas o consumo real global para considerar o condomínio como unidade de consumo única.

5)
A parcela fixa assegura as receitas recorrentes necessárias para suportar os elevados custos fixos do setor de saneamento, conforme as diretrizes da Lei nº 11.445/2007.

6)
A modulação de efeitos realizada pelo Tribunal Superior veda a cobrança de quaisquer valores pretéritos decorrentes da modificação do entendimento jurídico.

7)
O acórdão anterior deste Colegiado diverge da orientação vinculante ao determinar o recálculo pelo consumo real global como economia única.

8)
A reforma do julgado se impõe em sede de juízo de retratação para alinhar a decisão ao precedente do Tribunal Superior, mantendo a improcedência do pedido reconvencional da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É lícita a cobrança de tarifa de saneamento em condomínios com hidrômetro único mediante a exigência de parcela fixa (tarifa mínima) devida por cada unidade consumidora (economia).

2. Caracteriza ilegalidade a metodologia de cálculo que utiliza o consumo real global e considera o condomínio com múltiplas economias como uma única unidade de consumo.

3. A modulação de efeitos do Tema 414 do STJ veda a cobrança de valores retroativos oriundos da mudança de entendimento sobre a metodologia de faturamento.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil; alíneas a e c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; Lei nº 11.445/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.937.887/RJ (Revisão do Tema 414), rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; STJ, REsp nº 1.166.561/RJ (Tema 414 original); STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.935.119/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, j. 04.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de reexame de apelação cível em cumprimento ao inciso II do art. 1.030 do CPC, haja vista a divergência entre o acórdão deste colegiado e o Tema 414 do STJ.

O apelante interpôs Recurso Especial com fulcro nas alíneas a e c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal em face do seguinte acórdão desta Segunda Câmara Cível:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. INSTALAÇÃO DE APENAS UM HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. PEDIDO RECONVENCIONAL. ACOLHIMENTO. RECÁLCULO DA TARIFA COM BASE NO CONSUMO REAL. TARIFA PROGRESSIVA. RECURSO PROVIDO.

1)
Como é de conhecimento ordinário, o Superior Tribunal de Justiça, em 2010, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.166.561/RJ (Tema 414), definiu “
não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
”.

2)
A par disso, decidiu a Corte Superior que “sendo ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local (consoante o estabelecido no Recurso Repetitivo REsp n. 1.166.561/RJ) [...], a cobrança da tarifa deverá ser implementada pelo consumo real aferido no hidrômetro, sendo aplicado o mesmo critério (o consumo global aferido no hidrômetro) para obtenção do cálculo e inserção nas faixas progressivas de consumo, pelo que deve ser desconsiderado o número de economias no imóvel, nos termos do que foi também decidido pela Primeira Seção no julgamento referido REsp n. 1.166.561/RJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.935.119/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 4/11/2021)

3)

A apuração pretérita por nova metodologia de cobrança não implica violação ao princípio do ato jurídico perfeito.

4)
Pedido reconvencional julgado procedente.

5)
Recurso provido.

Conforme consta do acórdão recorrido, este Colegiado, à época do julgamento, por meio do acórdão que deu provimento à apelação da concessionária, firmou o entendimento de que a cobrança da tarifa deveria ser implementada pelo consumo real global aferido no hidrômetro, sendo aplicado o referido critério para inserção nas faixas progressivas de consumo, desconsiderando o número de economias no imóvel.

Sem embargo, no julgamento do Recurso Especial nº 1.937.887/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Revisão do Tema 414), o STJ fixara as seguintes teses:

“
1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ('tarifa mínima'), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); [...]

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).”.

Na ocasião do julgamento, fora salientado pelo eminente Ministro Relator Paulo Sérgio Domingues que a solução da controvérsia passa pelo reconhecimento de que a parcela fixa (franquia de consumo) tem a finalidade essencial de assegurar receitas recorrentes necessárias para fazer frente aos custos fixos elevados do setor de saneamento.

Relativamente à tese de que a cobrança deveria se dar apenas pelo consumo real global tratando o condomínio como economia única, adotada por este Colegiado, a superação da prefalada compreensão teve por fundamento a ilegalidade de tal critério, nos seguintes moldes:

“
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo [...] que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).”.

Com efeito, o acórdão paradigma assentou que a aplicação da metodologia de consumo individual franqueado por economia é a que melhor atende aos fatores e diretrizes de estruturação tarifária estabelecidos na Lei nº 11.445/2007.

Além disso, o Tribunal Superior modulou os efeitos do julgamento para impedir sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos decorrentes da modificação de entendimento.

Por conseguinte,
in casu
, impõe-se afastar o comando que determinou o recálculo da tarifa pelo consumo real global como economia única, devendo-se reconhecer a ilegalidade dessa metodologia e a procedência da tese do Condomínio recorrente quanto à impossibilidade de cobrança de diferenças retroativas.

Dessa forma, a definição da metodologia de cálculo em conformidade com o Tema 414 do STJ resolve a controvérsia sobre o faturamento de unidades compostas por múltiplas economias e hidrômetro único, garantindo a segurança jurídica e o interesse social
consoante
a modulação estabelecida.

Nesse panorama, é devida a reforma do acórdão recorrido para alinhá-lo ao precedente vinculante, reconhecendo-se a tese do Condomínio do Edifício Varandas do Mar.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, exercendo o juízo de retratação previsto no inciso II do art. 1.030 do CPC,
conheço do recurso de apelação da CESAN e a ele nego provimento para, aplicando o Tema 414 do STJ, manter a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido reconvencional, reconhecendo a ilegalidade da cobrança baseada no consumo real global como economia única e vedando a cobrança de diferenças retroativas em favor da concessionária, em estrita observância à modulação de efeitos fixada pelo Tribunal Superior.

Em atenção ao § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa da reconvenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)